Tribunal: STF
Processo: Rcl 60264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 589-80.2015.5.09.0651, que não teria observado a tese firmada no Tema 1.046-RG (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativa de Londrina e Região - Sindel questiona a validade da norma coletiva que determina o pagamento de auxílio creche, com fundamento no princípio da isonomia entre homem e mulher. (…).



    A cláusula convencional visa resguardar, justamente, o princípio da isonomia, pois, por possuírem características especiais, as mulheres devem receber tratamento diferenciado, mormente, no que diz respeito a maternidade. 



    A cláusula convencional tem por escopo o cumprimento da obrigação contida no artigo 389, § 1º, da CLT, o qual encontra-se inserido no capítulo III, do título III, do referido diploma legal, e diz respeito a PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. (…).



    Considerando que o discrímen é plenamente justificado pelas peculiaridades que cercam a rotina diária da mulher inserta no mercado de trabalho, especialmente quando mãe de crianças em tenra idade; o respeito ao livre negociado entre os agentes sociais coletivos, art. 7º, XXVI da CF e a interpretação restritiva que se deve dar aos negócio jurídicos benéficos, art. 114 do CC, a norma em apreço não se aplica à situação fática posta pelo sindicato, ou seja, não pode ser estendida à todos os empregados homens. 



     Com relação ao mérito da presente ação, assim foi decidido pelo Egrégio Tribunal do Trabalho da 9ª. Região: (…).



    O Egrégio Tribunal do Trabalho da 9ª. Região entendeu que resta inválida a determinação de que a cláusula se aplica apenas às mulheres, pois viola o princípio da isonomia, sem justificativa, gerando discriminação em razão do sexo, o que seria somente admitido caso objetivasse atenuar as desigualdades, entretanto, não analisou a justificativa legal prevista no artigo 389, § 1º da CLT e Portaria nº 3296 de 3/9/1986 do Ministério do Trabalho, os quais além de serem de aplicação obrigatória para a empresa, ainda servem como justificativa para atenuar a desigualdade. 



    Da referida decisão foi interposto Recurso de Revista ao qual foi denegado seguimento sem analisar o pedido de sobrestamento. 



    Da referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao qual foi denegado seguimento sem analisar o pedido de sobrestamento.



    Da referida decisão foi interposto Agravo ao qual foi negado provimento sem analisar o pedido de sobrestamento.



    Da referida decisão foi oposto Embargos de Declaração ao qual foi negado provimento sem analisar o pedido de sobrestamento. 



    Da referida decisão foi interposto Embargos ao qual foi negado seguimento sem analisar o pedido de sobrestamento. 



    Da referida decisão foi interposto Recurso Extraordinário com o pedido expresso de aplicação da repercussão geral nº 1046, o qual não foi admitido. 



    Da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos. 



    Da referida decisão foi interposto Agravo, ao qual foi indeferido o processamento. E, por fim, da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, o qual está no prazo para análise. ”



    Requer, ao final, que seja “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão de mérito exorbitante de seu julgado, proferida pela Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região a qual violou o entendimento constante da repercussão geral nº 1046, e, caso não seja esse o entendimento que casse definitivamente os efeitos da decisão do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o Recurso Extraordinário e deixou de determinar a aplicação da repercussão geral nº 1046, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fls. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 07/06/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, observa-se que o Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, não foi admitido pelos seguintes fundamentos (eDoc. 48, fls. 1-2):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior. 



    Argui repercussão geral da matéria debatida. 



    É o relatório. 



    Conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal, consubstanciado na Súmula n. 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível ‘contra as as causas decididas em única ou última instância’.



     Assim, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão monocrática, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário interposto. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes da Suprema Corte: (…).



    Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque inadmissível à luz da Súmula n° 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”.



    Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno, fundado nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que, por sua vez, foi indeferido em decisão que recebeu os seguintes fundamentos (e-Doc. 50):



    “Trata-se de agravo interno interposto, com fundamento nos arts. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021, ambos do CPC, e 266 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 281 do STF, em sede de juízo de admissibilidade clássico.



    Os embargos de declaração opostos em face da referida decisão foram rejeitados (fls. 1.021/1.023). 



    Dispõe o art. 1.042 do CPC: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’. 



    Extrai-se, pois, do referido dispositivo que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não alicerçado na ausência de repercussão geral é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Assim, tem-se por incabível o agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal consoante recente decisão, in verbis: (…).



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    O que se tem, portanto, é a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário fundada na ausência de exaurimento de instância, fundada na Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Houve, portanto, juízo negativo de admissibilidade fundado no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, baseado na ausência de exaurimento de instância, a ensejar exclusivamente o uso do agravo dirigido a Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.042, do Código de Processo Civil, caracterizando erro grosseiro a interposição do Agravo Interno.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente